Tribunal: TJSP
Processo: 2024267-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Pressupostos legais específicos para o deferimento da medida (art. 50 do Código Civil) devidamente preenchidos. Alteração legislativa trazida pela MP no 881/2019, convertida na Lei 13874/19. Demonstração de "com o propósito de", que é dolo. Decisão mantida. Recurso improvido.